Tribunal: STF
Processo: AP 1566
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-26
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DANIEL LUCIANO BRESSAN em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu Aditamento à Denúncia, imputando à parte ré também a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.566 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/4/2024).



    Na oportunidade do oferecimento da Denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 6 (seis) testemunhas.



    Efetivada a citação em 18/3/2024 (eDoc. 62, fls. 14), não foi apresentada defesa prévia no prazo legal.



    A audiência de instrução desta Ação Penal foi designada para o dia 1º/10/2024 (eDoc. 153).



    O réu DANIEL LUCIANO BRESSAN não compareceu à audiência, conforme termo de assentada juntado aos autos (eDoc. 175).



    Em 2/10/2024, a Defesa do réu requereu “o CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM, para determinar a apresentação da DEFESA PRÉVIA posterior ao recebimento do aditamento da Denúncia, para que só após, seja designada audiência de instrução”, o que indeferi em 15/10/2024 (eDoc. 178).



    A Defesa de DANIEL LUCIANO BRESSAN apresentou manifestação informando que o advogado constituído estava com viagem previamente marcada para a data da audiência realizada, bem como que o acusado não foi tempestivamente intimado para o ato (petição STF nº 164595/2024).



    Assim, requereu a “designação de nova data para a realização da audiência de instrução do acusado.” (eDoc. 184).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. 



    Nesse aspecto, oficial de justiça atuante na Vara Criminal da Comarca de Cianorte/PR certificou que o réu não mais reside no endereço informado em Juízo (eDoc. 73, fl. 8).



    Ainda, o Juízo da Execução responsável por acompanhar medidas cautelares aplicadas cumulativamente a liberdade provisória (PET 10.820/DF), informou que o acusado rompeu a tornozeleira eletrônica em 25/3/2024 (eDoc. 73).



    Por fim, a Procuradoria-Geral da República informa notícia de que o réu teria se evadido do país (eDoc. 67).



    Logo, a circunstância do réu não ter sido intimado para a audiência de instrução não é causa de nulidade, pois mudou de endereço sem comunicar ao Juízo.



    Sob outro enfoque, não há justificativa legal para nova designação de audiência pela ausência dos advogados regularmente constituídos, uma vez que foram devidamente intimados da audiência de instrução, não havendo insurgência quanto a data, em tempo e modo adequado, estando referida situação preclusa.



    É importante ressaltar que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de DANIEL LUCIANO BRESSAN.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de dezembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente